Tribunal: TJES
Processo: 5010031-16.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010031-16.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: ETIENE CORDEIRO LAGOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010031-16.2025.8.08.0035.

RECORRENTE
S
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRID
A
:
ETIENE CORDEIRO LAGOS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids. 19566472 e 19566465.

Contrarrazões em Ids. 19566471 e 19566482, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LESÃO FÍSICA GRAVE (FRATURA COM CIRURGIA). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 10.000,00 MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ETIENE CORDEIRO LAGOS em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), em decorrência de um acidente ocorrido em 22/12/2024, quando a autora caiu em um bueiro destampado em via pública no Centro de Vila Velha.

O impacto resultou em fratura grave no braço direito, exigindo intervenção cirúrgica com implante de pinos e causando o afastamento de suas atividades laborais. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, embora tenha rejeitado o pleito de danos estéticos por ausência de prova mínima da lesão visual permanente.

Ambas as requeridas interpuseram recursos inominados buscando a reforma da sentença. O Município de Vila Velha (ID 19566465) sustenta que sua responsabilidade deve ser apenas subsidiária à da concessionária e defende a tese de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o bueiro estava visível, pleiteando subsidiariamente a redução do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por sua vez, a CESAN (ID 19566472) argui preliminar de nulidade por ausência de intimação válida da sentença e afirma sua ilegitimidade passiva, alegando que o bueiro integra a rede de drenagem pluvial municipal e não o sistema de esgoto, reforçando também a tese de imprudência da pedestre e requerendo a minoração da condenação para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, a validade da intimação da sentença e a legitimidade passiva da concessionária diante da natureza técnica do equipamento público envolvido no sinistro. No mérito, deve-se analisar se a omissão na manutenção do bueiro configura responsabilidade objetiva solidária ou subsidiária dos entes envolvidos, bem como se as circunstâncias fáticas do acidente permitem o reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima por desatenção ao caminhar. Por fim, cumpre avaliar se o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à gravidade da lesão física comprovada nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por ausência de intimação e a alegação de ilegitimidade passiva suscitadas pela CESAN. A responsabilidade pela manutenção da malha de esgotamento e drenagem que utiliza a via pública é compartilhada entre o ente municipal (fiscalizador e titular) e a concessionária (executora), sendo a solidariedade imposta pela falha conjunta no dever de segurança e conservação do passeio público.

No mérito, a sentença de ID 19566464 deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A responsabilidade civil, no caso de omissão do Poder Público que permite a existência de um bueiro destampado em calçada de grande circulação, é objetiva sob a ótica do risco administrativo, ou, no mínimo, decorre de culpa anônima pelo mau funcionamento do serviço (
faute du service
).

O conjunto probatório (Boletim de Ocorrência, fotos do local e prontuários médicos) demonstra de forma inequívoca que a autora sofreu fratura grave na ulna em razão da queda, necessitando de procedimento cirúrgico para colocação de material de síntese (pinos). Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima; é dever dos réus garantir que as calçadas estejam livres de armadilhas, não sendo exigível do pedestre que caminhe em estado de alerta constante contra buracos ocultos ou bueiros abertos.

Transcrevo os dispositivos legais que alicerçam o dever de indenizar:

Art. 37. [...] § 6º, CRFB: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 186, CC/02: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927, CC/02: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao valor da condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), este se mostra absolutamente proporcional à gravidade do fato. A autora sofreu dor física intensa, submeteu-se a cirurgia invasiva e enfrentou período de incapacidade laboral. A manutenção do
quantum
atende aos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES, uma vez que o valor não é irrisório nem exorbitante, refletindo a justa compensação pelo abalo sofrido.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
LHE
S
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19566464 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, recaindo o ônus das custas processuais exclusivamente sobre a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), ante a isenção legal conferida ao Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)